Tribunal: TJSP
Processo: 2165107-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Título executivo judicial que fez menção expressa à obrigação do agravante de pagamento do saldo devedor, sob pena de ser autorizada a rescisão do contrato. Título exequível e exigível a amparar o cumprimento de sentença. Notificação prévia verificada. Excesso de execução afastado. Agravo

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Título executivo judicial que fez menção expressa à obrigação do agravante de pagamento do saldo devedor, sob pena de ser autorizada a rescisão do contrato. Título exequível e exigível a amparar o cumprimento de sentença. Notificação prévia verificada. Excesso de execução afastado. Agravo desprovido.